Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702127-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENTUDE EM ACAO APELADO: CONSTRUTORA VERDES BRASIL EIRELI DESPACHO Nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o do CPC, fica a parte autora/apelante intimada a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de novembro de 2021